Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729854-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEA MARIA ARAUJO MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DENTRO DOS PRAZOS PREVISTOS NOS §§ 2o E 3o. DO ART. 219, DO CPC/1973. IMPULSO DA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1. Nos termos do Enunciado no 106, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 2. A interrupção da prescrição prevista no art. 219, § 1o, do CPC/1973, só retroage à data da propositura da ação se a citação ocorrer nos prazos previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. Assim, procede a tese do agravante de que não houve citação válida e que, por isso, não se pode falar em interrupção do prazo prescricional. 3. Além disso, sem prejuízo da culpa que se deve atribuir ao Poder Judiciário pela demora na citação da agravante, não se pode ignorar o fato de o exequente ter deixado de requerer que fosse promovida a citação da parte executada, quedando-se inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que pode importar no reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. 5. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e articulando o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; b) artigos 85, caput, §10, 87 e 90, todos do CPC, porquanto quem deu causa à propositura da demanda foi o devedor executado, que não pagou o tributo devido. Ressalta que, pelos princípios da boa-fé processual, da efetividade e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. Aduz que prescrição decretada, por ausência de localização do devedor e de seus bens, não retira o princípio da causalidade em desfavor do executado e nem atrai a sucumbência para o exequente. Pede, assim, seja afastada por completo a condenação do DF ao pagamento de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Também não cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 85, caput, §10, 87, 90 e 1.026, §2o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028